Tribunal: TJES
Processo: 5007848-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007848-17.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAYKON LAUDINO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO D
A DEFESA. MANUTENÇÃO D
A DECISÃO. FALTA DE NATUREZA GRAVE
COMPROVADA
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
A conduta do agravado se amoldada aos ditames contidos no artigo 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais, que prevê o cometimento de falta grave para o condenado que possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem.
2.
Sobre a validade da palavra dos agentes penitenciários, conforme entendimento da Corte Superior “A palavra dos agentes penitenciários é prova idônea para o convencimento do magistrado acerca da incitação à subversão da ordem e da disciplina” (STJ; AgRg-HC 742.296; Proc. 2022/0145128-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 21/06/2022).
3
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5007848-17.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAYKON LAUDINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de
agravo em execução penal
interpost
o p
or

Maykon Laudino
,

em face da
decisão proferida pel
o Juízo da

8
ª
Vara Criminal de
Vila Velha
(mov.
185
.1)
, que
homologou a
prática de falta grave em
relação à infração disciplinar apurada no PAD nº
109/2022

(mov.
148
.1)
,
estabelecendo

como
novo marco
interruptivo
para fins de progressão de regime a data
da prática
da fa
l
ta
grave
.

Em
razões recursais
(mov.
1
95
.
1),
a defesa
requer
a

absolvição d
a falta grave
por insuficiência de provas.

Pois bem.
Depreende-se do Procedimento Disciplinar nº
109/2022
,
que
durante procedimento de revista na cela B101, foram encontrados dois lençóis, dois tubos de creme dental, um comprimido azul e um invólucro contendo três lâminas de barbear.

Diante disso, os presos da
referida
cela foram
questionados
sobre quem seria o proprietário dos objetos,
de modo que o interno Maykon Laudino assumiu ser o dono, sendo remanejado, por conseguinte, p
a
ra
a
cela A101.

Diante d
isso
, e, após a instrução d
e

p
rocesso
a
dministrativo
d
isciplinar, a Comissão Disciplinar concluiu que
Maykon Laudino

praticou
a
infraç
ão
disciplinar de natureza grave contida no artigo 50,
inciso
I
II,
da Lei nº 7.210/84,
que dispõe

a respeito d
a conduta de “
III –
possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem”
.

Em sequência,
o
magistrad
o

a quo
proferiu a decisão objurgada,
homologando a ocorrência de falta grave referente ao PAD nº
109/2022
, com fundamento no artigo 50, inciso
II
I,
da Lei de Execução Penal, “
determinando a interrupção do prazo para fins de progressão de regime na data da falta, 29/09/2022
”.

Em razão disso, i
nconformad
a,

a defesa
ajuizou o presente agravo de execução, requerendo
a reforma da decisão, a fim de que
o custodiado seja absolvido da prática da falta grave
.

Inicialmente, forçoso transcrever os artigos em comento, a saber:

Art. 50.
Comete
falta grave
o cond
enado à pena privativa de liberdade que:

[...]

III – possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem; [...].

Dito isso, da análise dos documentos dispostos nos autos, adianto-me em dizer que coaduno com o entendimento
d
o
magistrad
o

a quo
, no sentido de que
a conduta d
o
apenad
o
deve ser considerada como falta de natureza grave
,
nos termos da decisão objurgada
.

Digo isso, considerando os depoimentos dos policiais penais que participaram da circunstância ora analisada, que
foram enfáticos ao narrar que
encontraram em uma cela três lâminas de barbear, e
que
o ora agravante assumiu ser o dono dos objetos
, razão pela qual foi remanejado de cela.

Nesse particular, confira-se as declarações do policial penal Wesley Bispo Torres (mov. 148.1):

Aos 15 dias do mês de junho do ano de 2023, na Sala da Comissão Disciplinar, se apresentou o Policial Penal: WESLEY BISPO TORRES, Funcional nº 3187365, o qual passou a declarar que, confirma os fatos narrados na transcrição de ocorrência do livro de parte diária do Plantão do dia 29/09/2022 para o dia 30/09/2022 referente ao PAD Nº 109/2022 em desfavor do preso MAYKON LAUDINO OU MAYCON LAUDINO, Informando que: Durante procedimento de revista minuciosa na cela B101, foi encontrado por mim e pelos servidores, DENNIS DAVID MATHIAS, Funcional nº4570782, JORGE LUIZ MONTEIRO DO E. S. JUNIOR, Funcional nº 2792575 e WEMBERSON ROSI Funcional nº 4712951, excesso de materiais: 02 (dois) lençóis, 02 (dois) tubos creme dentais, 01 (um) comprimido azul e 01 (um) invólucro contento 03 (três) lâminas de barbear. Os internos da referida cela foram questionados sobre a posse do material, no entanto, o interno MAYKON LAUDINO assumiu ser o dono, ressalto que o mesmo foi remanejado para a cela A101. Sendo esta, a expressão da verdade dos fatos, consubstanciado na fé pública da qual é revestido o presente termo subscrevo-o.

No mesmo sentido fo
ram
os depoimentos
d
os

inspetores penitenciários Jorge Luiz Monteiro do E. S. Júnior, Dennis David Mathias e Wemberson Rosi.

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
em relação ao valor probatório do depoimento dos
agentes de segurança pública
que participaram d
os fatos,

o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, o depoimento des
s
es agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes
nas situações
, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática
ilícita
, a fim de formar um juízo seguro
acerca
os fatos.

Desse modo, para que se desabone os
seus
depoimentos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos d
o
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores se reveste de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

A propósito, a respeito do tema, manifestou-se no mesmo sentido a Procuradoria de Justiça. Senão, vejamos:

Impende, ainda, salientar que as palavras dos agentes penitenciários, dotadas de fé pública inerente à função que exercem, podem ser empregadas para lastrear a conclusão pela autoria e materialidade da falta grave, ainda mais porque não existe nenhum indicativo nos autos que tenham interesse em imputar falsa conduta ao reeducando.

Assim, da análise do documento probatório, entendemos que a subsunção dos fatos à norma ocorre na medida em que o apenado mantinha em sua cela três instrumentos capazes de produzir dano à integridade física de terceiros (giletes de barbear), conduta que se encontra prevista no artigo 50, inciso III, LEP, além de ser prática que não deve ser tolerada, sob pena de fragilizar a segurança e a ordem dentro do presídio e da sociedade.

No caso,
quatro inspetores penitenciários foram ouvidos, sendo que todos eles foram enfáticos ao afirmar que o réu assumiu, no dia dos fatos, ser o dono das lâminas de barbear encontradas na cela
.

A esse respeito,
inclusive,
o magistrado
a quo
fundamentou sua decisão,
sobre a qual consinto em sua integralidade
.

Do acima exposto, verifica-se que r
estou perfeitamente individualizada a conduta d
o
agravad
o
, sendo esta amoldada aos ditames contidos no artigo 50,
inciso
III,
da Lei de Execuções Penais
,
que prevê o cometimento de falta grave para o condenado que possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem.

Conclui-se, portanto, que a decisão ora desafiada deve ser mantida na sua integralidade, vez que inteiramente alinhada aos entendimentos jurisprudenciais supra
mencionados
, dos quais comungo.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 16 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)